Tribunal: CARF
Processo: 19515.720304/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os fretes atinentes ao transporte de insumos dentro dos estabelecimentos do contribuinte - transporte de minérios entre minas e fábricas - são considerados insumos do processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720304/2012-67
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.078 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude entre as situações analisadas pelos paradigmas e
aresto recorrido.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser
apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de
posterior juntada
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os fretes atinentes ao transporte de insumos dentro dos estabelecimentos do
contribuinte - transporte de minérios entre minas e fábricas - são considerados
insumos do processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720304/2012-67
Fl. 32182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Acordam ainda, por maioria de votos, em conhecer em parte do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à apresentação de laudo técnico
após o recurso voluntário, vencido o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votou
pelo não conhecimento integral. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-004.821, de
24/10/2017, integrado pelo Acórdão no 3302-007.286, de 19/06/2019, assim ementados:
Ac. no 3302-004.821:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
DECADÊNCIA. FATOS GERADORES OCORRIDOS NO 4o TRIMESTRE DE 2008.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado nos autos que não houve inovação ou alteração da fundamentação legal,
nem agravamento da exigência no sentido de majoração do quantum devido decorrente
da diligência, uma vez que a ciência do resultado da diligência tem o fim de ensejar a
garantia do contraditório e ampla defesa quanto ao seu resultado e não a inauguração do
termo a quo do prazo decadencial, e constatado que a ciência do lançamento ocorreu em
06/05/2013, não se operou a decadência quanto ao fato gerador mais antigo ocorrido em
30/10/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA Demonstrado que o auto de infração contém expressa
motivação quanto a situação fática arrolada na autuação, torna-se incabível a nulidade
arguida.
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. PRECLUSÃO.
Os documentos que comprovam as alegações trazidas na impugnação devem ser com
ela apresentados, exceto se demonstrada uma das hipóteses disciplinadas no art. 16, § 4o
do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 32183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE DE MINÉRIO ENTRE MINAS E
FÁBRICA. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CRÉDITO ADMITIDO.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de
insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DA ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos sobre os
encargos pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PER/DCOMP CORRESPONDENTE AO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO
DE
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
DACON.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de apuração em
que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do serviço. Para utilização
de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em
períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou
apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITO NÃO INFORMADO EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Incidem sobre os saldos devedores remanescentes de compensação parcialmente não
homologada, quando não declarados em DCTF, multa de ofício de setenta e cinco por
cento e juros de mora com base na taxa Selic, nos termos da legislação de regência
aplicável à hipótese de insuficiência de recolhimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2008
a
30/06/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDO
OU
INDEVIDO.
REVOGAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa isolada sobre o valor do crédito objeto de Pedido de Ressarcimento indeferido
ou indevido, instituída pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, nos termos dos §§ 15 e 16
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, após sucessivas alterações foi revogada
expressamente pelo artigo 27, II da Lei no 13.137, de 2015, aplicando-se aos
lançamentos a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "a", do CTN.
COMPENSAÇÃO.
REGIME
JURÍDICO.
LEGISLAÇÃO
DA
DATA
DE
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
É cabível a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
introduzido pela Lei no 12.249, de 2010, sobre o valor do débito nas compensações não
homologadas cujas DCOMPS tenham sido transmitidas a partir de 14 de junho de 2010.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2008
a 30/06/2010 NÃO-CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE DE MINÉRIO ENTRE
MINAS E FÁBRICA. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CRÉDITO ADMITIDO.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de
insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. NÃOCUMULATIVIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS PELO USO DOS
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA.
DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 32184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos sobre os
encargos pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PER/DCOMP CORRESPONDENTE AO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO
DE
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
DACON.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de apuração em
que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do serviço. Para utilização
de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em
períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou
apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITO NÃO INFORMADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem sobre os saldos devedores remanescentes de compensação parcialmente não
homologada, quando não declarados em DCTF, multa de ofício de setenta e cinco por
cento e juros de mora com base na taxa Selic, nos termos da legislação de regência
aplicável à hipótese de insuficiência de recolhimento. RO Negado e RV Provido em
Parte
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria
de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa sobre
fretes de bauxita entre as minas e a unidade fabril, vencida a Conselheira Lenisa R.
Prado que dava provimento em maior extensão para reverter a glosa relativa a créditos
extemporâneos e os Conselheiros Sarah Maria L. de A. Paes de Souza, José Renato P.de
Deus e Lenisa R. Prado que davam provimento em maior extensão para excluir os juros
de mora sobre a multa de ofício. Os Conselheiros Lenisa R. Prado e José Renato P. de
Deus votaram pelas conclusões em relação à rejeição das preliminares arguidas.
Acórdão no 3302-007.286:
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE DE MINÉRIO ENTRE MINAS E
FÁBRICA. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CRÉDITO
ADMITIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
A
INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA REFERIDA NO §17 DO ARTIGO 74
DA LEI N° 9.430/96.
O Período de Apuração do litígio em questão é anterior à própria Lei n° 13.097, de
19/01/2015, e a Medida Provisória n° 656, de 7 de outubro de 2014, quando não vigia a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento).
PRÁTICAS REITERADAS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS.
DESCABIMENTO.
Até a edição da IN RFB n° 1396/2013, o processo administrativo de consulta
formalizado pelo sujeito passivo da obrigação tributária produzia efeitos exclusivamente
entre as partes, consulente e Fisco. A apresentação de Soluções de Consulta e de
Divergência de terceiros, não vincula a fiscalização, não constituindo assim as
denominadas “práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas”.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em acolher, parcialmente, os embargos de declaração para
sanar as omissões alegadas e afastar a exigência da multa isolada de 50%, imprimir-lhes
efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Fl. 32185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de créditos de PIS/COFINS não
cumulativos com relação às despesas com fretes no transporte de insumos entre estabelecimentos
da recorrente, indicando, como paradigma, o Acórdão no 9303-005.553.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
O sujeito passivo apresentou, então, contrarrazões, postulando pelo não
provimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
O sujeito passivo interpôs, ainda, recurso especial, suscitando divergência quanto
às seguintes matérias:
(i) Nulidade do auto de infração por vício de motivação; paradigma indicado:
Acórdãos no 1302-000.983;
(ii) Desnecessidade de retificação de DACON/DCTF para aproveitamento de
créditos extemporâneos; paradigmas indicados: Acórdãos nos 3201-003.450 e
3402-006.465;
(iii) Possibilidade de apresentação de laudo técnico após a interposição de recurso
voluntário; paradigmas indicados: Acórdãos nos 3402-005.033 e 106-16.716.
Após exames de admissibilidade (fls. 32074 a 32085; fls. 32138 a 32147; fls.
32161 a 32167), deu-se seguimento ao recurso especial, para a rediscussão de todas as matérias.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que deve ser negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
I - Do Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido,
conforme os fundamentos expostos no despacho de admissibilidade.
Recurso Especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, mas seu
conhecimento deve ser restrito apenas à matéria “Possibilidade de apresentação de laudo técnico
após a interposição de recurso voluntário”, conforme os fundamentos a seguir expressos.
Nulidade do auto de infração por vício de motivação
No tocante à primeira matéria, o despacho de admissibilidade havia negado
seguimento, pelas razões a seguir (destaquei partes):
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não é possível a extração do dissídio
interpretativo do art. 142 do CTN c/c 10 do PAF, haja vista que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência argüida.
Com efeito, enquanto a decisão recorrida entendeu que o exercício do contraditório e da
ampla defesa quedou devidamente assegurado no curso do presente processo, a decisão
indicada como paradigma entendeu que tais garantias não foram observadas no processo
respectivo. Tal diferença entre os julgamentos não decorre do dissídio interpretativo
suscitado, mas da dissimilitude dos fatos contemplados.
Fl. 32186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Em nova análise, a Presidência da CSRF, em apreciação de Agravo, decidiu pela
admissibilidade da matéria, segundo os fundamentos abaixo consignados (destaquei partes):
Em face do retorno à Câmara, uma das matérias inicialmente negada veio a ter o
seguimento admitido. Resta, por isso, apenas retomar a análise acerca da matéria
“Nulidade do auto de infração por vício de motivação: falta de identificação e
detalhamento das glosas fiscais – art. 142 do CTN c/c art. 10 do Decreto n. 70235, de
26.3.1972”, cujo seguimento fora negado com os seguintes fundamentos:
(...)
A isso se opôs o agravante com os seguintes argumentos:
(...) Ocorre que, com a devida vênia, o despacho não merece prosperar. Equivoca-se o
despacho agravado ao considerar que as situações fáticas analisadas pelos acórdãos
recorrido e paradigma são distintas, o que teria levado as Turma Julgadora a decidirem
de formas opostas. Como demonstrado no recurso especial interposto, para fins de
comprovação da divergência, ambas as decisões analisaram situação fática equivalente,
qual seja: autos de infração lavrados em decorrência de trabalhos fiscais que não
identificaram, de forma analítica e individualizada, as glosas que justificaram as
infrações à legislação tributária. No entanto, diante desta mesma situação fática, as
decisões, ao interpretarem os artigos que tratam dos requisitos de validade dos
lançamentos tributários (art. 142 do CTN c/c art. 10 do Decreto n. 70235), entenderam
de formas distintas. Enquanto o acórdão recorrido decidiu que a ausência de
identificação individualizada das glosas não acarreta a nulidade dos autos de infração,
uma vez que a agravante não restou impossibilitada de apresentar suas defesas no
decorrer do processo, o acórdão paradigma decidiu que a falha na individualização das
glosas fiscais levaria à nulidade da autuação, na medida em que tal precariedade
impossibilita o pleno exercício do direito de defesa pelo contribuinte. Ora, ao concluir
pela nulidade por ofensa ao pleno exercício do direito de defesa, reconhecendo a
precariedade do trabalho fiscal que não individualiza as glosas que justificam a
autuação, o acórdão paradigma diverge plenamente do acórdão recorrido, que sob a
mesma situação fática, concluiu que não houve ofensa ao direito de defesa, já que o
contribuinte pôde apresentar todos os recursos cabíveis. Ademais, note-se que o
relatório constante no paradigma é claro no sentido que, além de suscitar a nulidade do
trabalho fiscal, o contribuinte também tentou, da forma como lhe fora possível,
defender-se em relação ao mérito2. Contudo, a despeito da apresentação de defesa, a
decisão é taxativa ao afirmar que a falta de detalhamento das glosas é motivo que
justifica a nulidade do lançamento. Situação similar ocorre nos presentes autos, em que
a agravante também suscita a nulidade da autuação e, da forma como lhe foi possível,
apresenta também suas defesas em relação ao mérito da discussão. Todavia,
diferentemente do acórdão paradigma, a decisão recorrida não reconhece a nulidade do
lançamento por vício de motivação e cerceamento ao direito de defesa, já que foi
possível a apresentação de recursos pela agravante. Portanto, a situação fática é
equivalente nos dois casos (falta de individualização das glosas e respectivo vício de
motivação), sendo que o acórdão recorrido afasta a nulidade em razão da suposta
preservação das garantias processuais, mediante apresentação de recursos, ao passo que
o acórdão paradigma reconhece a nulidade, já que a despeito da apresentação de
recursos, há cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa. (...)
Passo a sua análise.
Destaquei em azul, nas duas transcrições, as passagens que considero definam a
controvérsia: para o Presidente, a decisão recorrida teria entendido que não se
consumaram as causas alegadas pela defesa, o que afastaria a arguição de nulidade; para
o agravante, ao contrário, a decisão aceitou que houve a falta de discriminação das
glosas, mas, mesmo assim, não considerou que isso fosse bastante ao reconhecimento
da nulidade arguida. Assim, a solução da controvérsia pareceria simples: bastaria ler a
decisão. Infelizmente, porém, não é o que ocorre, visto que aí apenas se disse:
(...)
Registre-se que a decisão foi submetida a embargos que apontaram omissões também
relativamente a essa parte da defesa. Os embargos, no entanto, não foram admitidos
quanto a elas.
Como se vê, não é mesmo possível extrair da decisão, explicitamente, aquilo que consta
no despacho. Com efeito, aí não se diz, ao menos explicitamente, que a circunstância
alegada pela defesa – falta de discriminação das glosas que levaram à recomposição da
base de cálculo – não tenha ocorrido. Tudo o que se diz é que não há cerceamento de
defesa porque houve “a ciência do auto de infração” que possibilitou a apresentação de
Fl. 32187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

impugnação “permitindo ao autuado oferecer os elementos que comprovem suas
alegações”.
É igualmente certo que aí tampouco se diz, explicitamente, que ocorreu a circunstância
alegada, mas isso não ocasiona a nulidade pretendida, consoante afirmação do agravo.
Parece, entretanto, que tal conclusão se aproxima mais do entendimento expresso pelo
colegiado. Deveras, o caráter genérico e sucinto desse trecho da decisão não permite
afastar a interpretação de que, para a relatora, qualquer eventual vício ou imperfeição
ocorrido na feitura do lançamento – inclusive aquele apontado no caso concreto – nunca
é causa de nulidade do auto de infração, desde que haja a ciência formal do lançamento
e, consequentemente, “possa” o autuado apresentar impugnação em que ofereça ao
fisco, “por todos os meios de prova, os elementos que comprovem suas alegações”.
Seriam eles, por certo, causa de improcedência do lançamento, desde que a impugnação
efetivamente consiga provar tal circunstância. Essa conclusão se reforça por ter
constado no Relatório por ela elaborado:
(..) inconformada com a decisão de primeira instância, a empresa (...) apresenta Recurso
Voluntário a este Conselho (...), nos seguintes termos, em apertada síntese: A nulidade
do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as
glosas realizadas. Argui que o lançamento possui um vício insanável de motivação
acarretando prejuízo à defesa, tanto é que a DRJ entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização apresentasse justamente as memórias
de cálculo e planilhas de todos os créditos glosados. Esta circunstância, por si só,
deveria ter sido suficiente para atestar o insanável vício de motivação que inquinou,
desde o início, o trabalho fiscal. (...)
Ainda assim, nada é dito sobre a ocorrência ou não do vício apontado. E em sendo
assim, se mostra ela efetivamente divergente do entendimento esposado pelo colegiado
prolator do paradigma, para o qual, mesmo que o sujeito passivo possa apresentar
impugnação, se no lançamento faltam elementos que permitam ao autuado, nessa
impugnação apresentada, efetivamente rebater o que diz a fiscalização, nulo é o auto de
infração. Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e
a necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “nulidade do auto de infração por vício de motivação: falta de identificação e
detalhamento das glosas fiscais – art. 142 do CTN c/c art. 10 do Decreto n. 70235, de
26.3.1972”.
Como se vê dos excertos transcritos, pode-se dizer que o despacho em Agravo
entende, em síntese, que a tese fixada no acórdão recorrido é a de que a simples possibilidade de
impugnação, com todos os meios de prova e elementos para comprovar alegações, afastaria
“qualquer eventual vício ou imperfeição ocorrido na feitura do lançamento”, ou seja, não haveria
nulidade no auto de infração desde que houvesse ciência formal do lançamento – e, como
consequência, haja possibilidade de apresentação de impugnação com todos os meios e
elementos de prova. Baseado em tal entendimento, o despacho em Agravo conclui, então, que
estaria caracterizada a divergência de interpretação, pois a tese trazida no acórdão paradigma
seria diversa: “mesmo que o sujeito passivo possa apresentar impugnação, se no lançamento
faltam elementos que permitam ao autuado, nessa impugnação apresentada, efetivamente
rebater o que diz a fiscalização, nulo é o auto de infração”.
Penso que a interpretação feita pelo despacho em Agravo não é correta: o acórdão
recorrido não sustenta a tese de que a simples ciência formal do lançamento e a consequente
possibilidade de impugnação com produção probatória é suficiente para afastar qualquer
nulidade que exista no auto de infração. Ao contrário, na leitura da ementa e voto condutor do
aresto recorrido, observa-se que o colegiado afasta a nulidade do lançamento porque, no caso
concreto, o auto de infração continha “expressa motivação quanto à situação fática arrolada na
autuação” e que restaram demonstradas as “circunstâncias fáticas que motivaram a autuação”.
Ademais, o colegiado constata - pela análise da defesa minudente apresentada na impugnação, na
manifestação de inconformidade após diligência e no recurso voluntário – que os motivos da
autuação foram plenamente compreendidos pela recorrente. Nessa linha, o colegiado conclui
pela inexistência do cerceamento de defesa e pela regularidade da autuação.
Fl. 32188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Transcrevo os excertos da ementa e voto condutor do acórdão recorrido (destaquei
partes) que demonstram que, para o colegiado a quo, não houve nulidade porque o auto de
infração trouxe, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito, com a plena compreensão,
por parte do sujeito passivo, de sua motivação:
ASSUNTO:PROCESSOADMINISTRATIVOFISCAL
Períododeapuração:01/10/2008a30/06/2010
NULIDADE.INEXISTÊNCIA
Demonstrado que o auto de infração contém expressa motivação quanto à
situaçãofáticaarroladanaautuação,torna-seincabívelanulidadearguida.
(...)
PRELIMINARES
Inexistência de nulidade
Entre os argumentos aduzidos na peça recursal estão a preliminar de nulidade, por
ausência de motivação do Auto de Infração, quanto às glosas questionadas existindo
assim um prejuízo à defesa.
Restou demonstrado no presente voto as circunstâncias fáticas que motivaram a
autuação, bem como a matéria tributável sob apreciação do julgador, ademais verifica-
se que a recorrente foi regularmente cientificado, o que lhes oportunizou o exercício do
contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais, corolários do devido
processo legal, que possibilitam ao interessados arguir suas razões de defesa bem como
lhe facultam a contraprova, por todos os meios de prova admitidos em direito, ex vi do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Assim, constata-se que a recorrente pode
exercer plenamente seu amplo direito de defesa, haja vista que desde a peça
impugnatória, manifestação de inconformidade após a diligência solicitada pela
DRJ, bem como no Recurso Voluntário a recorrente expôs minudentemente suas
razões de defesa demonstrando plena compreensão dos fatos arrolados no auto de
infração bem como a legislação que lhe dá suporte.
Assim, os Autos de Infração estão formalizados com observância das normas legais,
tanto do ponto de vista material e processual, cumprindo portanto a fiscalização o seu
mister visto que atendeu às disposições do artigos 29o e 10 do Decreto no 70.235,
de1972 e os requisitos do 3artigo 142 do CTN, não se vislumbrando qualquer vício que
comprometa a validade dos lançamentos, uma vez que foram atendidas todas as
garantias processuais, nos termos do 4art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além
das disposições específicas dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ante os fundamentos expostos, depreende-se que o cerceamento de defesa alegado na
peça recursal não pode ser acolhido, uma vez que ao sujeitos passivos foi assegurada a
ampla defesa através da ciência do auto de infração que lhes possibilitou assim exercê-
la através da peça impugnatória, peça processual que tem o condão de instaurar a fase
litigiosa do procedimento, permitindo aos autuados oferecerem ao fisco por todos os
meios de prova admitidos em direito, elementos que comprovem suas alegações.
Diante dos fundamentos acima constata-se que não há reparos no feito fiscal, tampouco
na decisão de piso.
Constata-se que, no caso do acórdão recorrido, o colegiado entende, pelos
elementos próprios do presente processo – auto de infração, recursos, manifestação após
diligência, etc. -, que a autuação está devidamente fundamentada. Tais contornos não estão
presentes no acórdão paradigma, de maneira que não há como apurar qualquer divergência
interpretativa entre as decisões contrapostas.
Diante da falta de similitude entre os acórdãos confrontados, o recurso especial do
sujeito passivo não deve ser conhecido.
Desnecessidade de retificação de DACON/DCTF - créditos extemporâneos
Quanto à segunda matéria, o despacho de admissibilidade admitiu o seguimento
do recurso voluntário, tendo trazido as seguintes considerações:

Fl. 32189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência argüida. E o dissídio interpretativo emerge quando se constata que,
enquanto a decisão recorrida manteve o indeferimento do aproveitamento extemporâneo
de créditos sob o fundamento único da falta de retificação do Dacon, as decisões
indicadas como paradigma rechaçaram tal condicionante.
Como se vê, para o despacho de admissibilidade, a decisão recorrida denega o
aproveitamento de créditos extemporâneos “sob o fundamento único” de falta de retificação do
DACON. Tal conclusão não pode, todavia, ser extraída da leitura da ementa do aresto recorrido:
nesta decisão, o colegiado expressamente assinala que o aproveitamento de créditos
extemporâneos exige que “reste configurada a não utilização em períodos anteriores” mediante a
retificação das declarações correspondentes ou a apresentação de outra prova inequívoca
da sua não utilização. Ou seja, a ementa da decisão recorrida prevê, como opção à retificação
das declarações, a possibilidade de apresentação de outras provas inequívocas da não utilização
do crédito extemporâneo.
Tal tese firmada na ementa do acórdão recorrido também é sublinhada nos
acórdãos transcritos em seu voto condutor, utilizados para fundamentar a decisão. Naturalmente,
se há, conforme aduz a recorrente, uma negativa de reconhecimento dos créditos extemporâneos
pela simples falta de retificação do DACON/DCTF – mesmo diante de comprovação inequívoca
dos créditos por outros meios de prova -, a recorrente deveria ter apresentado embargos de
declaração para contestar a ementa, a qual traz, claramente, tese ampla que contradiz as
alegações da recorrente de fundamento único.
Diante da ausência de similitude fática entre os arestos contrastados, entendo que
o recurso especial não deve ser conhecido quanto à matéria ora analisada.
possibilidade de apresentação de laudo técnico após a interposição de recurso voluntário
Quanto à terceira matéria, o despacho de admissibilidade entendeu pelo
seguimento da matéria, conforme os fundamentos a seguir expressos:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
2.1 DIVERGÊNCIA (3) – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A propósito do protesto pela juntada de laudos técnicos encomendados a empresa de
auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes para analisar a regularidade
dos créditos questionados em cada um dos processos administrativos de ressarcimento,
vinculados ao presente processo, a decisão recorrida entendeu que a juntada posterior ao
momento impugnatório de provas ao processo somente encontra amparo se
comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do PAF. Considerou que o
contribuinte teve 3 (três) oportunidades processuais para apresentar a prova de suas
alegações, na impugnação, na manifestação de inconformidade após a diligência ou no
recurso voluntário, acaso demonstrada uma das hipótese excepcionais disciplinadas nas
alíneas de "a" a "c" do artigo 16. Assim, a petição apresentada após o recurso voluntário
para a juntada dos referidos laudos sem demonstrar a excepcionalidade exigida implica
preclusão.
O Acórdão no 3402-005.033 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4° e 17, ambos do Decreto n° 70.235/1972 não
Fl. 32190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental-probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PREÇO PREDETERMINADO. ILEGALIDADE DA IN N° 468/2004 e 658/2006.
O preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de indexador, trata-se de
mera atualização monetária dos valores dos contratos, e, não torna o preço pactuado
(predeterminado) para fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado. A
ilegalidade da exclusão promovida pela ÍN 468/04 dos contratos de fornecimento de
bens e serviços, com prazo superior a l(um) ano, celebrados antes de 31 de outubro de
2003, a preço determinado, prevista no art. 10, inc. XI alínea "b" da Lei 10.833/03.
IGP-M.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONTRATO
PREDETERMINADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n° 9.069/95
independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição de preço
predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção no regime
cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação impedimento à
utilização do IGP-M.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2007
Ementa:
PREÇO PREDETERMINADO. ILEGALIDADE DA IN N° 468/2004 e 658/2006.
O preço predeterminado não se descaracteriza pela aplicação de indexador, trata-se de
mera atualização monetária dos valores dos contratos, e, não toma o preço pactuado
(predeterminado) para fornecimento de bens e serviços em preço indeterminado. A
ilegalidade da exclusão promovida pela IN 468/04 dos contratos de fornecimento de
bens e serviços, com prazo superior a l(um) ano, celebrados antes de 31 de outubro de
2003, a preço determinado, prevista no art. 10, inc. XI alínea "b" da Lei 10.833/03.
IGP-M.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONTRATO
PREDETERMINADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n° 9.069/95
independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição de preço
predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção no regime
cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação impedimento à
utilização do IGP-M. Recurso voluntário provido. Crédito tributário exonerado.
A decisão entendeu que juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de
Recurso Voluntário é admissível, porque o disposto nos artigos 16, §4° e 17, ambos do
PAF, não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de
forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material. Aduziu que a referida
juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o
do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário.
O Acórdão indicado como paradigma n° 106-16.716 está assim ementado:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
Fl. 32191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

diligência.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
TRAZIDOS
AOS
AUTOS
PELO
CONTRIBUINTE - INOCORRÊNCIA DE LITÍGIO NO TOCANTE À APLICAÇÃO
DA LEI N° 10.174/2001 - O recorrente atendeu intimação da fiscalização federal e
trouxe aos autos os extratos de suas contas bancárias. Assim, incabível falar em quebra
de sigilo bancário ou aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001. IMPOSTO DE
RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
despiciendo se falar em sinais exteriores de riqueza a comprovar o consumo ou
aplicação dos depósitos bancários como ocorria na vigência do revogado §5° do art. 6°
da Lei n 8.021/90. O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários,
sob pena de se presumir que esses são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da
tabela progressiva. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA APRESENTADA NO
CURSO DA AÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DOS SEUS REGULARES EFEITOS - A
declaração de imposto de renda apresentada em cumprimento à intimação da autoridade
autuante é peça meramente informativa no procedimento fiscal. Caso a autoridade não a
considere como elemento hábil para confissão das receitas e despesas da atividade rural,
mormente porque presente a presunção da omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, incabível o lançamento de eventual imposto
apurado no confronto das receitas com as despesas da atividade rural que constam da
declaração. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS - CONTRIBUINTE
COM FONTES DE RENDIMENTOS PROVENIENTE EXCLUSIVAMENTE DA
ATIVIDADE RURAL - EXCLUSÃO DE 80% DO VALOR TOTAL DOS
DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS OU COMPROVADOS NO CURSO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Caso o conjunto probatório dos autos
comprove que o contribuinte somente tem rendimentos provenientes da atividade rural,
deve-se reduzir, a quinta parte, a base tributável decorrente da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Na espécie, o fisco
tem o ônus de provar a fonte dos rendimentos para desclassificá-la, se for o caso, para a
tributação normal. ATIVIDADE RURAL - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
-
APD
-
RECEITAS
DA
ATIVIDADE
RURAL
NÃO
CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO - Demonstrada a existência de receitas da
atividade rural não consideradas pela fiscalização no fluxo de caixa e suficientes para
afastar o APD calculado, deve-se cancelar o imposto lançado. Recurso voluntário
provido em parte.
O Acórdão no 106-16.716, a seu turno, a propósito dos limites da utilização da
documentação acostada aos autos após o término do prazo para interposição do recurso
voluntário, ponderou que a análise perfunctória da documentação, aportada aos autos
quase um ano após a interposição do recurso voluntário, indicava sua relevância para o
deslinde da controvérsia instaurada, pois havia provas de sua condição de produtor
rural, de receitas da atividade rural no ano-calendário 2003, passível de elidir o APD
apurado, e de receitas da atividade rural nos anos-calendário 2000 e 2001. Diante da
relevância da documentação, conheceu-a, em nome do princípio da verdade material.
Cotejo dos arestos confrontados Cotejando os arestos confrontados, parece-me que ser
possível a extração do dissídio interpretativo do art. 16, § 4°, do PAF, haja vista que, em
sede de processo de determinação e exigência de crédito tributário, as decisões
paragonadas deram solução opostas ao requerimento de juntada de provas em momento
posterior à apresentação do recurso voluntário.
Adoto os fundamentos transcritos acima como razões para o acolhimento do
recurso quanto à terceira matéria.
II - Do Mérito
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional cinge-se à questão de saber se
é possível o aproveitamento de créditos relativos a despesas com fretes no transporte de insumos
entre estabelecimentos da recorrente.
Nesse ponto, enquanto o aresto paradigma não admite o crédito das contribuições
não cumulativas sobre o frete de insumos entre os estabelecimentos da mesma empresa, o
acórdão recorrido entende pela possibilidade de creditamento, tendo trazido as seguintes
considerações:
Fl. 32192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

GLOSAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – OPERAÇÕES DE
FRETES DE TRANSFERÊNCIA
Com relação aos fretes do minério (bauxita) das minas à fábrica, constata-se o seguinte:
· InformaçãoFiscaldefl.5.364:
...na rubrica em questão, foram glosadas exclusivamente as operações que, segundo a
descrição apresentada pelo sujeito passivo em suas memórias de cálculo, referiam-se a
despesas com fretes internos à pessoa jurídica. As operações têm como descrição “Frete
– Bauxita”, “Frete – Fábrica”, “Frete – Mirai”, “Frete – Itamarati” e “Frete Poços de
Caldas”, diferentemente do que alega o sujeito passivo, de que há operações relativas à
manutenção, análises laboratoriais, etc (Resposta item 6).
(...)
A despeito das demais técnicas interpretativas existentes, o legislador, aqui, não deixou
dúvidas ao especificar que o frete passível de creditamento é aquele incorrido na
operação de venda, pois se de outra forma desejasse, bastava, para ampliar o alcance da
norma, a omissão de sua parte final, em que especifica a operação na qual se permite a
apuração de créditos.
· Decisão de piso, fls.5.575/5.661:
FRETES
DO
MINÉRIO
(BAUXITA)
DAS
MINAS
À
FÁBRICA:
IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO, POR NÃO SE REFERIR À OPERAÇÃO DE
VENDA
Embora pessoalmente interprete que os transportes de insumos, produtos intermediários
e produtos acabados deviam gerar créditos, deve prevalecer neste julgamento a
interpretação da Cosit representada pela Solução de Consulta Cosit no 226, de 20 de
agosto de 2014, antecedida das Soluções de Divergência nos 26, de 30 de maio de 2008,
e 02, de 24 de janeiro de 2011.
Segundo essa interpretação consolidada no âmbito da RFB, o transporte interno de
insumos, produtos acabados ou em elaboração não geram créditos do PIS e Cofins não-
cumulativos, por “não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias” (ementa da
SC Cosit no 226, de 2014).
Por isso não assiste razão ao contribuinte.
No presente processo, a fiscalização identificou fretes entre os estabelecimentos do
contribuinte (das minas à fábrica), glosando os créditos respectivos por interpretar que
diante do inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, somente seriam admissíveis
créditos nas operações de vendas (ver, no relatório, item DOS SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS). (grifei).
· Recurso Voluntário, fls. 5.675/5.721:
3.1. Bens e Serviços utilizados como insumos.
Em relação aos itens "Bens utilizados como insumos" e "Serviços utilizados como
insumos", no Termo de Verificação Fiscal a fiscalização questionou a apropriação de
crédito das contribuições em foco sobre as despesas de frete incorridas pela recorrente.
Isso porque, no entender da fiscalização, tais despesas não se enquadrariam no conceito
de insumos, bem como não seriam relativas à hipótese de frete em operações de vendas,
que seria a única hipótese de crédito sobre fretes permitida pela legislação.
Tal entendimento foi reforçado na Informação Fiscal, que complementou os autos de
infração ora combatidos. No trecho a seguir transcrito, a fiscalização deixa expresso que
a glosa dos valores registrados sob as rubricas "bens utilizados como insumos" e
"serviços utilizados como insumos" referem-se, tão somente, a fretes contratados que
não se referem especificamente ao frete de venda, isto é, que não estejam enquadrados
no inciso IX, do art. 3o da Lei n. 10833, aplicável igualmente à Contribuição ao PIS por
força do disposto no inciso II do art. 15 do referido diploma legal.
Assim, a despeito dos argumentos trazidos pela recorrente em relação a todas as suas
despesas de frete, conforme decidiu o acórdão recorrido, a questão dos créditos
apurados sobre os bens e serviços utilizados como insumos limita-se apenas à questão
do transporte de matérias-primas do estabelecimento produtor até as fábricas da
recorrente, no caso, o direito ao crédito sobre os fretes no transporte da bauxita, por ela
adquirida, das minas em que é extraída, até as suas fábricas.
Em assim sendo, impõe-se o cancelamento de todas as glosas feitas pela fiscalização
com base tão somente no pressuposto de que os gastos com transporte de matérias-
primas não se enquadram nem na hipótese de crédito sobre insumos, nem da previsão de
crédito sobre o frete, supostamente limitado às operações de venda direta aos
adquirentes.
Fl. 32193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

Em primeiro lugar, repise-se que a recorrente arcou com o ônus do frete relativo ao
transporte de matérias-primas e outros insumos, sendo pacífico que tais valores
integram-se ao custo dos referidos insumos, gerando direito ao crédito.
No caso da recorrente, a bauxita é matéria-prima essencial para o processo de produção
do alumínio ao qual se dedica.
Ora, o serviço de transporte de bens entre os estabelecimentos industriais e unidades de
produção da pessoa jurídica, quando o produto ainda está em fase de industrialização,
constitui custo de produção, na medida em que esse deslocamento se revela necessário à
concretização do processo produtivo e, por esta razão, enquadram-se no conceito legal
de insumo. O mesmo se diga quanto ao transporte de matérias-primas adquiridas de
terceiros para serem usados como insumos.(grifei).
Amparada no escopo interpretativo da legislação de regência como discorrido de forma
preambular, entendo assistir razão à recorrente visto que os fretes nas aquisições de
insumo, enquadram-se como custo de aquisição, tal qual, no presente caso os fretes do
minério (bauxita) das minas à fábrica, que têm a natureza de custo, por se tratarem se
serviços aplicados na produção do alumínio, portanto serviços que têm relação de
pertinência com a produção.
Na esteira desse raciocínio, decidiu recentemente essa colenda turma de julgamento,
conforme acórdão no 3302003.148, nos termos a seguir ementados, na parte de
interesse:
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de
insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
Como se vê, é incontroverso que os fretes em análise são atinentes ao frete de
insumos entre estabelecimentos da recorrente – frete de bauxita entre as minas e as fábricas.
Nesse caso, entendo que o acórdão recorrido foi preciso ao reconhecer a natureza de insumos de
referidos dispêndios.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-014.427,
julgado em 19/10/2023, de minha relatoria, o qual reconheceu, por unanimidade, que o frete de
insumos e de produtos em elaboração, dentro dos estabelecimentos da empresa, subsome-se ao
conceito de insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
No presente caso, considerando que os serviços de transporte em análise são
relevantes e essenciais à consecução da etapa final do processo produtivo do contribuinte, há de
se reconhecer a possibilidade de creditamento de seus gastos no contexto da não cumulatividade do
PIS/COFINS.
Diante do acima exposto, é de se negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Recurso Especial do sujeito passivo
No mérito, a discussão cinge-se à análise da possibilidade de apresentação de
laudo técnico após a interposição de recurso voluntário. Nesse ponto, o voto condutor do aresto
recorrido trouxe os seguintes fundamentos para o reconhecimento da preclusão probatória, os
quais adoto como razões de decidir no presente voto:
Da petição para juntada de laudo técnico
Protesta o impugnante pela juntada de laudos técnicos junto à empresa de auditoria
independente BDO RCS Auditores Independentes para analisar a regularidade dos
créditos questionados em cada um dos processos administrativos de ressarcimento,
vinculados ao presente processo.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 32194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.078 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720304/2012-67

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Por oportuno registre-se que o processo administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de
1972, prescreve em seu art. 9o que [a exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito].
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação mencionará [os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir].
Conforme já relatado nos autos o contribuinte teve 3 (três) oportunidades processuais
para apresentar a prova de suas alegações, na impugnação, na manifestação de
inconformidade após a diligência ou no recurso voluntário se demonstrada uma das
hipótese excepcionais disciplinadas nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, logo, a petição
ora apresentada, após o recurso voluntário, para a juntada dos referidos laudos sem
demonstrar a excepcionalidade exigida implica preclusão probatória neste momento
processual.
O entendimento firmado no acórdão recorrido harmoniza-se com a compreensão
que esta Câmara Superior tem adotado quanto à preclusão probatória. Nesse ponto, veja-se, por
exemplo, o Acórdão no. 9303-014.160, de minha relatoria, julgado em 19/07/2023.
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto à matéria
ora analisada.
III - Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, negando-lhe provimento; (ii) conhecer parcialmente do recurso especial
do sujeito passivo, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 32195
DF CARF MF
Original